Tribunal: TJDFT
Processo: 0750222-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ADI 7.435/RS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. VÍCIO SANADO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. REJEITADOS NO MÉRITO. AUSENTE EFEITOS MODIFICATIVOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federativo. 1.1. O embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, mediante outorga de efeito modificativo, dar provimento ao agravo de instrumento. Subsidiariamente, para fins de prequestionamento, pede que os dispositivos constitucionais e legais citados sejam efetivamente analisados, invocando a Súmula 98 do STJ. 1.2. Em suas razões, alega que o acórdão embargado incorreu em omissões, pois: i) não teria examinado adequadamente a prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual demandaria a suspensão do feito nos termos do art. 313, V, "a", do CPC; ii) deixou de observou o art. 535, §3°, I, do CPC, o qual dispõe que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, resta patente a impossibilidade de expedição de requisitório - Tema 28 RG; iii) teria incorrido em contradição e omissão ao admitir a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, incluindo juros de mora, o que configuraria anatocismo e iv) não teria analisado a inexigibilidade da obrigação com base no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, em razão da contradição do título executivo com o Tema 864 do STF. 1.3. Nas contrarrazões aos embargos, a embargada requer a aplicação de multa processual ao embargante por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissões no acórdão quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à inexigibilidade do título executivo e à forma de incidência da Taxa SELIC; (ii) a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar multa processual; e (iii) o prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação aos três primeiros pontos de omissão destacados pelo recorrente, o acórdão embargado não incorre em vício, tendo examinado adequadamente todas as questões necessárias à resolução dos pontos ventilados, não havendo, quanto a eles, omissões a serem sanadas. 3.1. Consignou o aresto, expressamente, que o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme art. 969 do CPC, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória pleiteada naquela demanda. 3.2. Quanto à segunda alegação, no sentido de que o aresto deixou de observou o art. 535, §3°, I, do CPC, o qual dispõe que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, resta patente a impossibilidade de expedição de requisitório - Tema 28 RG, também não assiste razão ao ente recorrente. Isso porque a matéria sequer foi ventilada nas razões do agravo de instrumento, não sendo, portanto, devolvida a este Tribunal para apreciação, do que decorre inexistir omissão quanto ao ponto. 3.3. No tocante à terceira alegação, de contradição e omissão quanto à forma de incidência da taxa SELIC, o acórdão foi claro ao afirmar não se tratar de bis in idem ou anatocismo, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. 3.4. O julgado também citou precedentes desta Corte que validam a metodologia de cálculo prevista na Resolução no 303/2019 do CNJ, destacando que a ausência de manifestação do STF sobre a suspensão dos processos individuais na ADI 7.435/RS afasta qualquer óbice à aplicação da referida resolução. 3.5. Assim, acerca dos três primeiros pontos destacados o que se verifica é o inconformismo do embargante com a fundamentação adotada pelo acórdão, que foi contrária às suas pretensões. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão da matéria já decidida. 3.6. Ademais, deve-se frisar que a simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
4. De modo contrário, acerca da suposta omissão na análise da inexigibilidade do título com base no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, por violação ao Tema 864 do STF, assiste razão ao embargante, por não ter havido apreciação da matéria pelo acórdão prolatado, o que se passa a fazer a seguir. 4.1. Este Tribunal de Justiça, na ação coletiva originária, deixou claro que o julgamento proferido no RE no 905.357/RR não se aplicaria ao caso, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, porquanto a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao passo que no caso originário discutia-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois as parcelas anteriores já haviam sido adimplidas, não havendo se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, pois os temas são nitidamente divergentes. 4.2. Tendo sido a questão ora levantada já debatida na originária, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos originários (cumprimento de sentença), em razão da manifesta preclusão. 4.3. Para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, cabe ao ente federativo valer-se da via adequada, como, inclusive, já fez, conforme se extrai dos autos da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que objetiva desconstituir o título exequendo, na qual os fundamentos mencionados nas presentes razões recursais são objeto de aferição. 4.4. Com essas considerações, os declaratórios devem ser acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão referente à análise da tese de inexigibilidade da obrigação, rejeitando-a no mérito e mantendo incólume o que foi decidido no acórdão embargado, no sentido de negar provimento ao recurso do ente federativo.
5. Não se configura ato atentatório à dignidade da justiça a conduta processual que não exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa. A apresentação de teses jurídicas defensáveis, embora não acolhidas, não caracteriza litigância de má-fé ou intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para analisar tese recursal, sem efeitos modificativos.
Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Se já houve apreciação de determinada tese na ação originária, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos do cumprimento de sentença, em razão da manifesta preclusão. Eventual renovação da discussão somente se mostra cabível no bojo de ação rescisória, via adequada para tanto. 3. Não se configura litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça a interposição de recurso com fundamento em interpretação jurídica defensável, ainda que não acolhida pelo Tribunal.”
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016; TJDFT, 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024.